Tribunal: TJES
Processo: 5002816-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-03.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002816-03.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 1881736, que deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração por si oposto contra BANCO ITAULEASING S/A, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1967948), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2501694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002816-03.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade.

No caso, o Embargante afirma, em síntese, que o v. acórdão embargado, em que pese tenha determinado a incidência de correção monetária e juros de mora na atualização da multa administrativa reduzida, restou obscuro quanto aos critérios respectivos.

Pois bem.

O v. acórdão embargado é claro e expresso ao determinar a incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, a contar da data do julgamento do recurso em que reduzida a multa administrativa, não havendo obscuridade neste particular.

Por outro lado, inobstante tenha o v. acórdão embargado determinado a incidência de juros de mora a partir da data em que o Embargado restou constituído em mora, não há indicação de qual índice deverá ser utilizado.

Destarte, a fim de sanar a obscuridade apontada, devem os presentes aclaratórios serem providos apenas para esclarecer que os juros de mora deverão observar o índice previsto na legislação municipal respectiva, qual seja, a Lei Municipal nº 4.452/1997, do Município de Vitória.

CONCLUSÃO

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para sanar o vício apontado e esclarecer que os juros de mora deverão incidir de acordo com o índice previsto na Lei Municipal nº 4.452/1997, do Município de Vitória.

Sessão de
24.05.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Eminentes pares.
Após compulsar os autos eletrônico cheguei às mesmas conclusões da divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.
Assim, pedindo vênia ao E. Desembargador Relator, acompanho a divergência.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

O objeto dos presentes aclaratórios limita-se aos índices de correção e juros moratórios incidentes sobre a multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, tendo o eminente Relator dado parcial provimento aos embargos de declaração para “
esclarecer que os juros de mora deverão incidir de acordo com o índice previsto na Lei Municipal nº 4.452/1997, do Município de Vitória
”, denotando a compreensão pela natureza tributária da verba, aplicando, então, o entendimento do item 3.3 do REsp 1495146/MG que dispõe que, sobre condenações judiciais de natureza tributária, “
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
”.

Ressalta-se que, conforme consignado pelo eminente Relator, o acórdão embargado foi “
expresso ao determinar a incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, a contar da data do julgamento do recurso em que reduzida a multa administrativa, não havendo obscuridade neste particular
”, no que o acompanho.

Todavia, considerando que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, os juros moratórios devem seguir os parâmetros do item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”, o que afasta a incidência do índice previsto na legislação municipal tal como consignado pelo eminente relator.

É a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APENAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. No caso, o julgado embargado enfrentou todas as questões principais com clareza e sem proposições antagônicas, valendo realçar que a redução da multa administrativa levada a efeito por esta corte fracionária está amparada no controle judicial exercido com as balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto apresentado. 2. Todavia, aos aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para, extirpando a omissão acerca da atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
], segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3 . Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap 5002077-30.2017.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021). 2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, divergindo do eminente Relator (Des. Annibal de Rezende Filho) tão somente para
determinar que os juros moratórios incidentes sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON observem os parâmetros do item 3.1 do entendimento vinculante estabelecido no REsp 1495146/MG
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO PARÂMETROS DO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O acórdão embargado foi “
expresso ao determinar a incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, a contar da data do julgamento do recurso em que reduzida a multa administrativa, não havendo obscuridade neste particular
”;

2. Considerando que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, os juros moratórios devem seguir os parâmetros do item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”, o que afasta a incidência do índice previsto na legislação municipal;

3. Omissão saneada. Embargos parcialmente acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.